Tribunal: TCU
Processo: 001.757/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2005/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.757/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aladia Livia Ferreira Santos da Conceicao (XXX.932.635-XX); Anilma Gesse Ferreira Santos (XXX.727.065-XX); Carmen Rodrigues do Nascimento (XXX.549.805-XX); Cynthia Maria Pereira Radich (XXX.923.817-XX); Liliane Maria Costa dos Santos Silva (XXX.173.134-XX); Maria do Socorro Nery da Silva Goncalves (XXX.919.422-XX); Marta Monteiro do Nascimento (XXX.048.677-XX); Nivea Maria Costa dos Santos Almeida (XXX.262.827-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.